Tribunal: TCU
Processo: 014.362/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com imputação de débito, multa e penalidade de inabilitação para exercício de cargo público, em razão de ocorrência de superfaturamento identificado no contrato para execução de serviço da construção do lote 4 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), no trecho Santa Izabel/Uruaçu-GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por André Von Bentzeen Rodrigues, Bruno Von Bentzeen Rodrigues e SPA Engenharia Industria e Comercio Ltda, em face do Acórdão 930/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por André Von Bentzeen Rodrigues, Bruno Von Bentzeen Rodrigues e SPA Engenharia Industria e Comercio Ltda, contra o Acórdão 930/2019-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para no mérito, conceder-lhes provimento parcial, no sentido de alterar o subitem 9.4.1 da decisão recorrida que passa a ter seguinte redação; 9.4.1. Responsáveis solidários: José Francisco das Neves; Ulisses Assad, Maria Estela Filardi, Francisco Elísio Lacerda, Luiz Carlos Oliveira Machado, Bruno Von Bentzeen Rodrigues, André Von Bentzeen Rodrigues e SPA Engenharia Indústria e Comércio Ltda.: Medição Data da Ocorrência Débito (R$) 1 29/01/10 R$ 675.493,52 2 01/03/10 R$ 693.085,57 3 30/03/10 R$1.405.063,07 4 26/04/10 R$ 1.622.129,82 5 26/05/10 R$ 4.553.390,53 6 28/06/10 R$ 9.084.473,36 7 26/07/10 R$ 8.745.285,06 8 26/08/10 R$ 11.767.091,61 9 27/09/10 R$ 10.274.215,37 10 25/10/10 R$ 9.443.491,31 11 26/11/10 R$ 533.210,71 12 23/12/10 R$ 3.371.770,64 13 26/01/11 R$ 1.290.561,61 14 28/02/11 R$1.894.113,47 15 28/03/11 R$ 2.035.937,38 16 06/05/11 R$ 580.564,95 17 26/05/11 R$ 2.627.492,26 18 27/06/11 R$ 2.554.457,76 19 26/07/11 R$ 4.158.529,67 20 26/08/11 R$ 176.278,96 21 26/09/11 R$ 1.989.317,85 22 26/10/11 R$ 118.518,95 23 28/11/11 - R$ 118.202,13 24 06/12/11 - 25 26/01/12 R$ 2.112.893,95 26 - R$ 1.617,87 9.2. comunicar esta decisão ao Juízo da 6a Vara do Trabalho de Betim/MG, para as providências necessárias ao andamento do Processo 0010875-21.2020.5.03.0163; 9.3. notificar os recorrentes e a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. da presente decisão.